Tribunal: STF
Processo: HC 217415
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA: AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO: PROCESSO COMPLEXO, PLURALIDADE DE RÉUS, DEFENSORES DISTINTOS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.7.2022, por Telbas Kleber Mantovani Junior, advogado, em benefício de Paulo Nacaratto Thiago e Karina Della Rovere, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.6.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 740.192/SP.



O caso



    2. Tem-se nos autos que os pacientes, presos preventivamente em 13.12.2021, foram denunciados pela apontada prática dos crimes previstos no caput do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (integrar organização criminosa) e no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/20006 (associação para o tráfico de drogas).



    3. Em 24.6.2022, o Desembargador Edison Tetsuzo Namba, do Tribunal de Justiça de São Paulo, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 2139294-67.2022.8.26.0000. Nele a defesa buscava a revogação da prisão preventiva dos pacientes, sustentando excesso de prazo da custódia. Tem-se na decisão monocrática:



    “(...) o ilustre impetrante pretende o reexame de matéria já analisada por esta E. 11ª Câmara Criminal no julgamento dos Habeas Corpus nº 2070637-73.2022.8.26.0000, 2039946-76.2022.8.26.0000 e 2038906-59.2022.8.20.0000, também impetrados em favor dos pacientes, por ocasião dos julgamentos respectivos, esta Colenda 11ª Câmara de Direito Criminal se pronunciou – à exaustão – sobre a imprescindibilidade da permanência da prisão processual, matéria que, como sabido, passa pela análise de indícios de autoria e prova de materialidade da infração penal, outrossim, não verificado o excesso de prazo. Portanto não comporta novo pronunciamento (cf. v. acórdãos reproduzidos por cópia às fls.).



    Posto isso, a suposta coação ilegal levantada pelo paciente sucede de v. acórdão proferido por esta C. 11ª Câmara de Direito Criminal, circunstância que impede a análise da presente impetração, ante a evidente impossibilidade de esta E. Corte rever suas próprias decisões.



    Quanto à propositura, ou não, de alguma medida em favor dos pacientes, não há qualquer restrição, mesmo no que tange a possível excesso de prazo, sob outros fundamentos. A liberdade de acesso ao Poder Judiciário, quando há lesão ou ameaça de lesão está sendo preservada, todavia, cada operador do Direito tem uma ótica a observar a respeito do caso concreto que, por vezes, não coincide com a da digna Defesa. Dessa maneira, não se quer cercear qualquer defesa ou praticar ilícito de qualquer ordem, apenas julga-se da maneira que se acha conveniente, colocando-se os argumentos cabíveis, por isso mesmo existem outras instâncias para interpretação da lei federal ou observar alguma inconstitucionalidade.



    III – Conclusão



    Ante o exposto, indefere-se o habeas corpus liminarmente” 
(e-doc. 1, fls. 23-24).



    4. Afirmando o excesso de prazo na formação da culpa, a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 740.192/SP, não conhecido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, em decisão de 28.6.2022.



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. Reitera o impetrante a alegação de excesso de prazo da custódia cautelar, afirmando que “os pacientes, moradores de rua, estão presos por excesso de prazo desde 13 de dezembro de 2021” (e-doc. 1, fl. 2). 



    Aduzem “a Polícia Civil, Ministério Público estadual e o juízo de 1º grau que [os pacientes] são responsáveis pela ‘Cracolândia’ no Centro de São Paulo – SP.



    Todavia, desde a prisão dos pacientes há sete meses a ‘Cracolândia’ continua aumentando e aumentando” (e-doc. 1, fl. 3).



    Assinala que, “impetrados vários ‘habeas corpus’ com alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, todos foram negados” (e-doc. 1, fl. 3). 



    São o requerimento e o pedido:



    “Posto isto, requer-se a concessão da liminar, para concessão da liberdade provisória com ou sem fiança, ou com tornozeleira eletrônica” (e-doc. 1, fl. 4).



    6. Em 5.8.2022, o juízo de origem prestou informações, das quais consta o seguinte:



    “Os pacientes Karina Della Rovere e Paulo Nacaratto Thiago estão sendo processados como incursos nos artigos 2º, caput, da Lei nº 12.830/2013, 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, combinado com o artigo 29, do Código Penal, todos na forma do artigo 69, do Código Penal, porque, segundo a denúncia 
(fls. 173/217), em período incerto, mas em data compreendida entre agosto e dezembro de 2021, na região abarcada entre a Alameda Cleveland e a Rua Helvétia, na chamada região da Cracolândia, no centro de São Paulo-SP, e em conjunto com os corréus Diogo Otino Morelo, Gilbeto do Nascimento Lima, Felipe Araújo Primo, Jhonatan Henrique Lourenço Claudino, Wandson Santos da Cruz, Wanes Propero de Souza, Gustavo Luiz de Souza Sérvulo, Lucas Miguel de Santana Dias, Marcos Vinícius da Silva Cardoso, Luis Fernando da Silva Soares e Marcela Regina de Oliveira Silva, integraram pessoalmente organização criminosa, mediante a associação de mais de quatro pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão informal de tarefeas, existente com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de todas as naturezas, pela prática da infração penal de tráfico de drogas, entre tantas outras que também apresentam penas máximas superiores a quatro anos; associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; e, atuando em concurso, vendiam e expunham à venda drogas, para fins de tráfico, sem autorização.



    Segundo a referida peça acusatória, a função de ambos os pacientes, que sempre atuavam em conjunto, era a de percorrer os pontos de venda de drogas, recolhendo o dinheiro obtido e levando-o a outro local, com o fim de torná-lo seguro. (fls. 209/216)



    Após representação pela autoridade policiais (fls. 1/19 do processo nº 1537216-33.2021.8.26.0500) e manifestação favorável pelo Ministério Público (fls. 67/115 do processo nº 15372136-33.2021.8.12.0500), foi decreta por este juízo a prisão temporária dos pacientes e demais corréus pelo prazo de trinta dias (fls. 116/124 do processo nº 1537216-33-2021.8.6.0050).



    Os mandados de prisão temporária dos pacientes foram cumpridos em 13/12/2021 (fls. 9/11 do processo nº 006458-96.2021.8.26.0228 e fls. 3/8 do processo nº 0006468-43.2021.0228).



    Apresentado relatório final pela autoridade policial, houve representação pela decretação da prisão preventiva dos pacientes e dos demais corréus (fls. 147/166), cujo parecer do Ministério Público, que instrui a denúncia, foi favorável (fls. 170/171).



    A denúncia foi recebida contra os pacientes e os demais corréus em 17/12/2021. Outrossim, na mesma decisão foi decretada a prisão preventiva dos pacientes e dos demais corréus (fls. 218/228).



    Os mandados de prisão preventiva dos pacientes foram cumpridas em 20/12/2021 (fls. 270 e 275).



    Em 23/02/2022, a paciente Karina Della Rovere apresentou pedido pela revogação da sua prisão preventiva (fls. 339/340), instruído com a respectiva procuração judicial (fls. 341), alegando, em síntese, ausência de provas e excesso de prazo.



    Já em 24/02/2022, o paciente Paulo Nacaratto Thiago apresentou pedido pela revogação da sua prisão preventiva (fls. 344/345), instruído com a respectiva procuração judicial (fls. 346), alegando, em síntese, ausência de provas e excesso de prazo.



    O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito formulado pela paciente Karina Della Rovere (fls. 347/352).



    Em decisão proferida em 24/02/2022, foram indeferidos os pedidos de revogação da prisão preventiva, tendo sido rejeita a tese pela existência de excesso de prazo, bem como sustentada a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (fls. 354/355).



    Impetrado habeas corpus com pedido de medida liminar em favor da paciente Karina Della Rovere, a ação foi distribuída sob o nº 2038906-59.2022.8.26.0000, para a 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O relator, Desembargador Edson Tetsuzo Namba, indeferiu o pedido de liminar e requisitou informações a este juízo (fls. 356/382).



    Os pacientes Paulo Nacaratto Thiago e Karina Della Rovere apresentaram defesa prévia, respectivamente, às fls. 384 e 386.



    As informações requisitadas no âmbito do Habeas Corpus Criminal nº 2038906-59.2022.8.26.0000 foram devidamente prestadas (fls. 389/392).



    Impetrado habeas corpus com pedido de medida liminar em favor do paciente Paulo Nacaratto Thiago, a ação foi distribuída sob o nº 2039946-76.2022.8.26.0000, para a 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O relator, Desembargador Edson Tetsuzo Namba, indeferiu o pedido de liminar e requisitou informações a este juízo (fls. 393/423).



    As informações requisitadas no âmbito do Habeas Corpus Criminal nº 2039946-76.2022.8.26.0000 foram devidamente prestadas (fls. 428/430).



    Em 14/03/2022, a paciente Karina Della Rovere apresentou novo pedido pela revogação da sua prisão preventiva, alegando, em síntese, ausência de provas (fls. 431/432). 



    O Ministério Público novamente se manifestou de forma contrária à pretensão da paciente (fls. 436/437).



    Em decisão proferida em 15/03/2022, o novo pedido de revogação da prisão preventiva da paciente Karina Della Rovere foi indeferido sob o fundamento de que não surgiram novos elementos fáticos e jurídicos (fls. 439).



    Em decisão prolatada em 20/06/2022, o pleito de revogação da prisão preventiva dos pacientes foi mais uma vez rejeitado. Em compêndio, sustentou-se que presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e ausente excesso de prazo (fls. 792/793).



    Impetrado habeas corpus com pedido de medida liminar em favor dos pacientes Paulo Nacaratto Thiago e Karina Della Rovere, a ação foi distribuída sob o nº 2159919-25.2022.8.26.0000, para 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O relator, Desembargador Edson Tetsuzo Namba, indeferiu o pedido de liminar e requisitou informações a este juízo (fls. 816/841).



    As informações requisitadas no âmbito do Habeas Corpus Criminal nº 2159919-25.2022.8.26.0000 foram devidamente prestadas (fls. 842/846).



    Em 20/07/2022, os pacientes, reiterando o entendimento de que existente excesso de prazo ao passo que ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, pela sexta vez, postularam a sua revogação (fls. 849/852).



    Outra vez, o Ministério Público apresentou objeção ao pleito dos pacientes (fls. 899/901).



    Atualmente, os autos encontram-se conclusos para que seja proferida decisão” (e-doc. 7).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelo impetrante não cumpre os requisitos para o regular prosseguimento.



    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator a decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 740.192/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    9. Não se verifica, na espécie, comprovação de teratologia ou constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que, ao julgar o habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça não incorreu em ilegalidade.



    10. Deve ser acentuado que a decisão proferida pelo Desembargador Edison Tetsuzo Namba, do Tribunal de Justiça de São Paulo, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 2139294-67.2022.8.26.0000, cuja cópia foi juntada a estes autos (fls. 21-24, e-doc. 1), não foi sequer objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça.



    11. A decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 740.192/SP, ora impugnada, teve por objeto o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo no Habeas Corpus n. 2070637-73.2022.8.26.0000, também impetrado em benefício dos pacientes, cuja ordem foi denegada.



    Ao não conhecer do Habeas Corpus 740.192/SP, o Ministro Joel Ilan Paciornik afastou a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva dos pacientes, aos seguintes fundamentos:



    “Cuida-se de habeas corpus, substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em benefício de KARINA DELLA ROVERE E PAULO NACATTO TIAGO, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento do HC n. 2070637-73.2022.8.26.0000. 



    Extrai-se dos autos que os pacientes foram denunciados e presos preventivamente no dia 13/12/2021, por terem supostamente infringido o artigo 2º, caput, da Lei n. 12.850/13 e artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/06 (integrar organização criminosa e associação para o tráfico de drogas). 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado: 



    1-) ‘Habeas Corpus’, com pedido de liminar. Artigo 2, ‘caput’, da Lei nº 12.850/13 e artigo 35, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06. 2-) Matéria concernente à legalidade e a imprescindibilidade da manutenção do paciente Paulo no cárcere, bem como a matéria afeta ao suposto excesso de prazo para formação da culpa, já foram analisadas por esta C. Corte, no bojo Habeas Corpus nº 2039946-76.2022.8.26.0000, a impetração sequer comporta conhecimento, na parcela. 3-) Quanto a paciente Karina a prisão preventiva já foi analisada por esta C. Corte, no bojo dos Habeas Corpus nº 2038906-59.2022.8.26.0000, de modo que comporta novo pronunciamento quanto a matéria. 4 -) Os prazos previstos na legislação processual penal não são peremptórios, servindo apenas como parâmetro geral para o encerramento da instrução. Diante disso, admite-se sua flexibilização de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com o princípio da razoabilidade. 5-) Processo que tramita normalmente, nos limites da razoabilidade (aguarda-se a conclusão das citações dos acusados e apresentação de defesas prévias). Inexistência de desídia da i. Autoridade impetrada. 6-) Ordem conhecida, em parte, e, nessa extensão denegada. (fl. 9). 



    No presente writ, a defesa aponta excesso de prazo na formação da culpa. 



    Sustenta que a prisão dos pacientes não foi embasada em fundamentos idôneos, não tendo sido demonstrados o periculum in mora e o fumus boni iuris. 



    Requer, assim, em liminar e no mérito, a concessão de liberdade provisória ao pacientes, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). 



    O pedido liminar foi indeferido (fls. 35/37). As informações foram prestadas pelas instâncias ordinárias (fls. 42/49 e 60/137). 



    ...



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ (fls. 187/195). 



    ...



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    Conforme relatado, busca-se, com o presente mandamus, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas 



    Por oportuno, verifica-se que o Tribunal de origem manteve a custódia cautelar, destacando que: 



    ‘A impetração deve ser parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. 



    Inicialmente, na esteira do que se adiantou por ocasião da apreciação do pleito liminar, cumpre consignar que, a matéria concernente à legalidade e a imprescindibilidade da manutenção do paciente Paulo no cárcere, bem como a matéria afeta ao suposto excesso de prazo para formação da culpa, já foram analisadas, recentemente, por esta Colenda Câmara de Direito Criminal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 2039946-76.2022.8.26.0000, de minha relatoria, realizado em 15.3.2022, pois, diante das circunstâncias evidenciadas no caso concreto, reconheceu-se estarem presentes os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, outrossim, não verificado o excesso de prazo (cf. v. acórdão reproduzido por cópia a fls. 35/43), de modo que a impetração sequer comporta conhecimento, na parcela. 



    Outrossim, a matéria concernente à legalidade e a imprescindibilidade da manutenção da paciente Karina no cárcere, foi analisada no bojo do Habeas Corpus nº 2038906-59.2022.8.26.0000, também impetrado em favor da paciente, no qual esta Colenda Câmara de Direito Criminal, por ocasião do julgamento denegou a ordem (cf. fls. que seguem), de modo que comporta novo pronunciamento quanto a matéria. 



    No mais, extrai-se das informações prestadas pelo Juízo a quo (fls.55/58) que a necessidade de manutenção da prisão cautelar da paciente Karina foi revista em quatro oportunidades, tendo sido indeferida recentemente, aos 13.4.2022, sob o fundamento de que não houve alteração da situação facto-jurídica desde a prisão da paciente, remanescendo os motivos ensejadores da prisão cautelar. 



    Respeitado o entendimento esposado em sentido contrário, não há se cogitar de excesso de prazo para a formação da culpa porque, afora o lapso temporal transcorrido desde a concretização da prisão cautelar dos pacientes (em 13.12.2021), ao menos por ora, não se revele desarrazoado ou desproporcional, a ponto de dar azo a constrangimento ilegal, mesmo porque, a rigor, não foi provocado por desídia do e. juízo a quo, tampouco pode ser imputado à acusação, pois o teor dos informes prestados pelo e. Magistrado, o processo que tramita normalmente, nos limites da razoabilidade, atualmente, aguarda-se a conclusão das citações dos acusados e apresentação de defesas prévias 
(fls. 55/58). 



    Ressalta-se que se trata de crime complexo e de alta gravidade, envolvendo organização criminosa, tráfico ilícito de entorpecentes e associação para esse fim, contando com treze (13) denunciados e diversas testemunhas, não há, por ora, cogitar-se de excesso de prazo para a formação da culpa. 



    Ademais, face à conjuntura existente, de pandemia, e pelos percalços que efetivamente existem na condução do feito, não se pode cogitar de excesso de prazo. O processo está sendo conduzido de maneira a conciliar a celeridade e segurança necessárias. 



    Não se pode deslembrar, ademais, que a lei não contempla prazo máximo para a formação da culpa, tendo previsto, antes, apenas prazos isolados para a prática de cada um dos atos processuais que antecedem o julgamento da ação penal, cuja somatória, evidentemente, não pode ser considerada como prazo global, de natureza fatal, máxime porque a conclusão da instrução criminal se sujeita apenas a critérios de razoabilidade, que, na presente hipótese, como visto, não foram violados. Desde o início, concilia-se os princípios da celeridade processual, razoabilidade e duração razoável do processo.’ (fls. 10/12) 



    Em ofício enviado a esta Corte Superior de Justiça, o Magistrado de primeiro grau informou o trâmite do processo, in verbis: 



    ‘Segundo a referida peça acusatória, a função de ambos os pacientes, que sempre atuavam em conjunto, era a de percorrer os pontos de venda de drogas, recolhendo o dinheiro obtido e levando-o a outro local, com o fim de torná-lo seguro. 
(fls. 209/216) 



    Após representação pela autoridade policial (fls. 1/19 do processo nº 1537216-33.2021.8.26.0050) e manifestação favorável pelo Ministério Público (fls. 67/115 do processo nº 1537216-33.2021.8.26.0050), foi decretada por este juízo a prisão temporária dos pacientes e demais corréus pelo prazo de trinta dias (fls. 116/124 do processo nº 1537216-33.2021.8.26.0050). 



    Os mandados de prisão temporária dos pacientes foram cumpridos em 13/12/2021 (fls. 9/11 do processo nº 0006458-96.2021.8.26.0228 e fls. 3/8 do processo nº 0006468-43.2021.8.26.0228). 



    Apresentado relatório final pela autoridade policial, houve representação pela decretação da prisão preventiva dos pacientes e dos demais corréus (fls. 147/166), cujo parecer do Ministério Público, que instrui a denúncia, foi favorável (fls. 170/171). 



    A denúncia foi recebida contra os pacientes e os demais corréus em 17/12/2021. Outrossim, na mesma decisão foi decretada a prisão preventiva dos pacientes e dos demais corréus (fls. 218/228). 



    Os mandados de prisão preventiva dos pacientes foram cumpridos em 20/12/2021(fls. 270 e 275). 



    Em 23/02/2022, a paciente Karina Della Rovere apresentou pedido pela revogação da sua prisão preventiva 
(fls. 339/340), instruído com a respectiva procuração judicial(fls. 341), alegando, em síntese, ausência de provas e excesso de prazo. 



    Já em 24/02/2022, o paciente Paulo Nacaratto Thiago apresentou pedido pela revogação da sua prisão preventiva 
(fls. 344/345), instruído com a respectiva procuração judicial (fls. 346), alegando, em síntese, ausência de provas e excesso de prazo. 



    O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito formulado pela paciente Karina Della Rovere 
(fls. 347/352). 



    Em decisão proferida em 24/02/2022, foram indeferidos os pedidos de revogação da prisão preventiva dos pacientes, tendo sido rejeitada a tese pela existência de excesso de prazo,bem como sustentada a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (fls.354/355). 



    Impetrado habeas corpus com pedido de medida liminar em favor da paciente Karina Della Rovere, a ação foi distribuída sob o nº 2038906-59.2022.8.26.0000, para a 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O relator, Desembargador Edson Tetsuzo Namba, indeferiu o pedido de liminar e requisitou informações a este juízo 
(fls. 356/382). 



    Os pacientes Paulo Nacaratto Thiago e Karina Della Rovere apresentaram defesa prévia, respectivamente, às fls. 384 e 386. 



    As informações requisitadas no âmbito do Habeas Corpus Criminal nº 2038906-59.2022.8.26.0000 foram devidamente prestadas (fls. 389/392). 



    Impetrado habeas corpus com pedido de medida liminar em favor do paciente Paulo Nacaratto Thiago, a ação foi distribuída sob o nº 2039946-76.2022.8.26.0000, para a 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O relator, Desembargador Edson Tetsuzo Namba, indeferiu o pedido de liminar e requisitou informações a este juízo (fls. 393/423). 



    As informações requisitadas no âmbito do Habeas Corpus Criminal nº 2039946-76.2022.8.26.0000 foram devidamente prestadas (fls. 428/430). 



    Em 14/03/2022, a paciente Karina Della Rovere apresentou novo pedido pela revogação da sua prisão preventiva, alegando, em síntese, ausência de provas (fls. 431/432). 



    O Ministério Público novamente se manifestou de forma contrária à pretensão da paciente (fls. 436/437). 



    Em decisão proferida em 15/03/2022, o novo pedido de revogação da prisão preventiva da paciente Karina Della Rovere foi indeferido sob o fundamento de que não surgiram novos elementos fáticos e jurídicos (fls. 439). 



    Em 30/03/2022, a paciente Karina Della Rovere apresentou o seu terceiro pleito pela revogação da sua prisão preventiva, alegando, em síntese, ausência de provas, excesso de prazo e ocorrência de fatos novos (fls. 444/446). 



    Novamente, o Ministério Público se manifestou pela manutenção da prisão preventiva da paciente (fls. 450). 



    Em decisão proferida em 31/03/2022, o terceiro pedido de revogação da prisão preventiva da paciente foi indeferido sob o fundamento de que o processo não está paralisado e de que possui vários réus, permanecendo-se no aguardo pela citação de todos e a apresentação de defesa escrita (fls. 452). 



    Em 07/04/2022, a paciente Karina Della Rovere apresentou, pela quarta vez,requerimento pela revogação da sua prisão preventiva, alegando, em síntese, ausência de provas e excesso de prazo (fls. 453/455). 



    Mais uma vez, o Ministério Público se posicionou contrariamente à pretensão da paciente (fls. 469/470).



    Em decisão proferida em 13/04/2022, o quarto pedido de revogação da prisão preventiva da paciente foi indeferido sob o fundamento de que permaneceram inalterados os pressupostos fático-jurídicos que embasaram a decisão anterior, assim como inexistente excesso de prazo, considerando-se a ampla quantidade de réus no feito (fls. 471/474). 



    Impetrado habeas corpus com pedido de medida liminar em favor dos pacientes Paulo Nacaratto Thiago e Karina Della Rovere, a ação foi distribuída sob o nº 2070637-73.2022.8.26.0000, para a 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O relator, Desembargador Edson Tetsuzo Namba, indeferiu o pedido de liminar e requisitou informações a este juízo (fls. 623/656). 



    As informações requisitadas no âmbito do Habeas Corpus Criminal nº 2070637-73.2022.8.26.0000 foram devidamente prestadas (fls. 657/660). 



    Atualmente, aguarda-se a conclusão do ciclo citatório com a apresentação das demais defesas para análise em conjunto das teses defensivas.’ (fls. 42/44) 



    Inicialmente, verifico que os fundamentos da prisão preventiva e o pleito de sua substituição por medidas cautelares alternativas, não foram objeto de exame no acórdão impugnado, pois a Corte estadual reconheceu a reiteração de pedido quanto aos pontos, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 



    Cito precedentes: 



    (...)



    Noutro ponto, esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 



    Na hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. Extrai-se das informações prestadas pelas instâncias ordinárias, bem como do andamento processual da ação originária no sítio eletrônico do Tribunal estadual, que os pacientes encontram-se custodiados provisoriamente há 6 meses, pois foram presos temporariamente em 13/12/2021. A prisão preventiva foi decretada, por ocasião do recebimento da denúncia, no dia 17/12/2021. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura a prática de diversos delitos (organização criminosa, tráfico e associação para o tráfico de drogas), com pluralidade de réus – 13 –, representados por advogados distintos, e de testemunhas. 



    Outrossim, em ofício enviado a esta Corte Superior de Justiça, o Magistrado de primeiro grau destacou os diversos pedidos de revogação da custódia preventiva apresentados pela paciente Karina (fls. 43/44). É certo que, conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, não há como negar que, em contrapartida ao exercício desse direito, tem-se inevitáveis sobressaltos no andamento processual. 



    Além do mais, não se pode ignorar a situação excepcional trazida pela pandemia do vírus da Covid-19, que tem interferido no trâmite dos processos em todo o País. 



    Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser impu